Tribunal: TJDFT
Processo: 0736287-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. DIRIMIÇÃO DE QUESTÕES DE FATO. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE. AUTENTICIDADE. ARQUIVO DE ÁUDIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESCABIMENTO.
1. À luz do princípio da adstrição, cabe ao juiz, quando do saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato e direito relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como os pontos controvertidos, especificando os meios de prova admitidos.
2. Ao Juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade e utilidade da produção de provas, podendo indeferir a sua produção quando a resolução da causa não depender dela.
3. Conforme interpretação conjunta dos artigos 422, caput, 428, I, e 429, I e II, todos do Código de Processo Civil, impugnada a autenticidade de arquivo de áudio juntado nos autos, demanda-se a comprovação de sua veracidade pela parte que o produziu, sob pena de não servir como meio de prova.
4. Há cerceamento de defesa quando verificada a existência de questões de fato controvertidas cuja elucidação é indispensável para o deslinde da demanda, é indeferida a produção de provas e determinado o julgamento antecipado da lide.
5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.